Tribunal: TJDFT
Processo: 0719095-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO VERIFICADO. MÉRITO. EXCLUSÃO DE REGISTRO DE PENALIDADE. SISTEMA DE CADASTRAMENTO UNIFICADO DE FORNECEDORES – SICAF. MULTA. LEI 13.303/2016. INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 02/2010. AUSÊNCIA DE PRAZO PARA EXCLUSÃO. REGULAMENTO INTERNO DO BRB. PREVISÃO DE EXCLUSÃO DO APONTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Segundo o princípio da dialeticidade, contido no artigo 1.010, inc. II e III, do Código de Processo Civil, cumpre ao recorrente apresentar as razões do pleito de reforma da decisão que impugna. 1.1. Não há ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida no caso em que a parte recorrente apresenta argumentos capazes de, em tese, justificar a alteração da decisão.
2. O Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, constitui-se em módulo informatizado que compõe o Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG, regulamentado pelo Decreto n.o 3.722, de 9 de janeiro de 2001, criado para viabilizar o cadastramento de fornecedores de materiais e serviços no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, em licitações e contratações.
3. O Banco de Brasília S/A tem natureza jurídica de sociedade de economia mista, cujo acionista majoritário é o Governo do Distrito Federal, pertencente a Administração Pública indireta do Distrito Federal. O normativo interno do BRB que regulamenta as licitações e contratos da instituição financeira expressamente prevê o registro de sanções no SICAF. 3.1. Nos termos do Regulamento de Licitações e Contratos do BRB, o banco deverá informar aos órgãos de controle os dados relativos às sanções por ele aplicadas aos contratados e registrar as sanções aplicadas no sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF. Além disso, serão excluídos do cadastro, a qualquer tempo, fornecedores que demonstrarem a superação dos motivos que deram causa à restrição contra eles promovida. 3.2. Em vista dessa disposição, deve ser reconhecido o direito da parte sancionada a obter a exclusão do registro de penalidade no SICAF, ocorrida no ano de 2016.
4. Tendo cessado os motivos que deram causa à restrição promovida contra a autora e em vista do decurso de mais de sete anos desde o registro da penalidade no SICAF, reconhece-se o direito da parte autora em obter a exclusão do registro de sanção no SICAF, em observância ao art. 14, II, do Regulamento de Licitações e Contratos do BRB. 4.1. Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial de exclusão do registro de penalidade no sistema SICAF.
5. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.